Tribunal: TJMT
Processo: 0037235-75.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037235-75.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO MARINI - CPF: 056.922.978-25 (EMBARGANTE), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROCEDIMENTOS DEFLAGRADOS E FINALIZADOS ANTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI Nº 9.514/97 PELA LEI Nº 13.465/2017 - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI - DEVEDOR FIDUCIANTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – CERTIFICAÇÃO PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AO TEMPO DO ATO - EXPROPRIAÇÃO PERFEITA E ACABADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (ar7tigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Segundo Princípio da Irretroatividade da Lei (Princípio
Tempus Regit Actum
), os atos e negócios jurídicos serão avaliados e julgados em consonância com a legislação vigente ao tempo de sua realização.

Nesse contexto, o procedimento que deve ser observado para análise da questão posta em julgamento é aquele regulado pela Lei nº 9.514/97, antes das alterações instituídas pela Lei nº 13.465/2017.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na intimação para a purgação da mora efetivada por meio de edital, após a certificação, pelo oficial cartorário, de que o devedor fiduciante se encontra em local incerto e não sabido, após tentativa de localização nos endereços fornecidos no contrato; não havendo que se falar em intimação por hora certa, incluído por norma posterior, tampouco em necessidade de diligenciar na tentativa de localização do devedor, por se tratar de providência incompatível com o procedimento extrajudicial e não previsto na lei especial, disciplinadora da matéria.

De igual modo, não há que se falar em comunicação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões, porquanto a norma instituidora dessa obrigatoriedade, bem como aquela que confere ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel leiloado, foram inseridas após a efetivação dos atos expropriatórios, com a edição da Lei nº 13.465/2017, que incluiu os §2º-A e §2º-B, ao artigo 27 da Lei nº 9.514/97.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Renato Marini,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, reformando integralmente a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer e Reparação Civil
, ajuizada pelo ora embargante.

Neste momento, o recorrente diz que o acórdão embargado é omisso e obscuro, porque deixou de considerar que o próprio banco embargado teria reconhecido a nulidade da notificação, quando realizou o distrato com os arrematantes do imóvel (Mayara Moraes de Lima e Emerson Leandro Campos).

Afirma que o aresto embargado deixou de considerar que a administradora de consórcios embargada e empresas do grupo econômico ao qual pertence, celebraram, com ele, negócios jurídicos, mediante a confecção de instrumentos, os quais contariam com a indicação dos endereços comercial e residencial atualizados dele (embargante), situação que “implica em confissão, conforme prescrevem os artigos 374-II, 389, do CPC, artigo 212, I, do CC.” (Sic.)

Afirma que ficou sem a devida análise e consideração a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 4º e 6, II, CDC), consubstanciado no fato de que a administradora de consórcios não teria produzido prova capaz de desconstituir as provas por ele produzidas.

Enfatiza, ainda, que o Sr. Oficial do Serviço Notarial não teria se desincumbido de seu mister, ao certificar de forma lacunosa que ele (embargante) estaria em “lugar incerto e não sabido”, de modo que o ato restaria eivando de nulidade, não gozando de presunção ou fé pública.

Finaliza, insistindo que o aresto embargado não teria considerado que ele (embargante), não foi constituído em mora, diante da circunstância narrada, evidenciando a inexistência da entrega da tutela jurisdicional, em franca violação aos artigos 11, 489, §1º, IV, do CPC, artigo 93, IV da CF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que, a análise de legalidade dos atos expropriatórios, levados a efeito pela administradora de consórcios embagada, deve ser aferida com base no procedimento instituído pela Lei nº 9.514/97, antes da alteração promovida antes da alteração promovida pela Lei nº 13.465/2017, porquanto era o texto normativo vigente ao tempo da deflagração dos atos expropriatórios, que tive início em 17/05/2011

Nesse contexto, constada a inadimplência dos devedores fiduciantes, em
17/05/2011
, a credora fiduciária, ora embargada, oficiou ao Cartório de Registro de Imóvel competente (id. 112123954 - Pág. 125, fls. 126 e 130), requerendo a intimação dos devedores para satisfazerem o débito (art. 26, §2º, Lei nº 9.514/97), indicando, para tanto, os endereços fornecidos pelos fiduciantes no contrato como local de residência e domicílio, qual seja, Rua Estevão de Mendonça, Ed. Golden Gate, nº 525, Ap. 1701, Bairro Popular; e Rua Leonides de Carvalho, nº 131, Apto. 802, Ed. Tuparandy, Bairro Miguel Sutil, ambos em Cuiabá/MT, consoante se verifica ao id. 112123954 - Pág. 121 (fls. 126), sendo, este último, o endereço do imóvel, objeto do contrato em questão.

Assim, de posse do Ofício de nº 694/2011, datado de 21/06/2011, expedido pelo 2º Serviço Notarial de Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, o Oficial Cartorário, em cumprimento ao artigo 160 da Lei nº 6.015/73, dirigiu-se aos endereços declinados e, não logrando êxito em encontrar os devedores fiduciantes, em virtude de não residirem mais naqueles locais, certificou que eles se encontravam em local incerto e não sabido, autorizando, assim, desde logo, a intimação por edital, providência essa cabível à época, conforme dispunha o §4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, em observância ao Princípio da Irretroatividade da Lei
(Tempus Regit Actum)
:

Art. 26. (...)

§ 4º
Quando o fiduciante
, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído
se encontrar em outro local, incerto e não sabido
, o
oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital
, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.

Aqui impende tecer algumas considerações.

Tratando-se de procedimento de expropriação extrajudicial, embasado no artigo 26 da Lei nº 9.514/97, conforme texto vigente à época da deflagração dos atos expropriatórios (
maio de 2011
), não há que se falar em prévia tentativa de intimação por hora certa, uma vez que esse procedimento somente veio a ser incluído no texto normativo em
11/07/2017
, por meio da Lei nº 13.465/2017.

Também não há que se cogitar em esgotamento dos meios necessários para localização dos devedores, quer seja por falta de amparo legal, já que não há previsão na lei especial, quer por falta de compatibilidade com o próprio procedimento, que, não se pode esquecer, é EXTRAJUDICIAL.

Conclui-se, portanto, o descabimento da tese sustentada pelos autores, devedores fiduciantes, no sentido de que a administradora de consórcios requerida, ora apelante, possuía o dever de diligenciar junto ao
Banco Bradesco S.A.
, instituição financeira, pertencente ao mesmo conglomerado econômico da requerida, ora embargada, que manteria atualizados seus dados bancários.

Nessa linha de intelecção, uma vez certificado pelo Oficial Cartorário, profissional do direito detentor de fé pública (art. 1º, Lei nº 8.935/94), que o devedor fiduciário encontra-se em lugar incerto e não sabido, é cabível, desde logo, na hipótese dos autos, a intimação por edital, conforme dispunha o §4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, em observância ao Princípio
Tempus Regit Actum
.

Assim, verificada a regularidade da intimação, levada a efeito por edital (id. 112123954 - Pág. 143 a 152, fls. 148/157), e tendo os devedores fiduciantes deixado transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias para purgar a mora, previsto no art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97 (id. 112123954 - Pág. 146, fls. 151), é de rigor o prosseguimento dos atos destinados à expropriação judicial do imóvel alienado fiduciariamente, conforme previsão do §7º do mesmo dispositivo legal:

§ 7
o
Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter vivos
e, se for o caso, do laudêmio.

Também, em observância ao brocardo
tempus regit actum
, inexistia a possibilidade de purgação da mora pelo devedor fiduciante, após o decurso do prazo quinzenal do §1º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, uma vez que a alteração legislativa, viabilizadora dessa providência, somente foi inserida na norma com a edição da Lei nº 13.465/2017, que incluiu o art. 26-A, §§1º e 2º, à Lei nº 9.514/97.

Portanto, consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário,
tudo em conformidade com a legislação de regência vigente ao tempo do ato
, é assegurado a ele, no prazo de 30 (trinta) dais, iniciado do registro da consolidação na matrícula do imóvel, promover a alienação do bem em hasta pública, conforme o disposto no artigo 27 da Lei nº 9.514/97

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

E aqui cabe mais uma observação: naquela data, não havia que se falar em comunicação pessoal do devedor, acerca das datas, horários e locais dos leilões, porquanto a norma instituidora dessa obrigatoriedade, bem como aquela que confere ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel leiloado, também foram inseridas após a edição da Lei nº 13.465/2017, que incluiu os §2º-A e §2º-B, ao artigo 27 da Lei nº 9.514/97.

A norma que vigorava ao tempo da consumação dos atos expropriatórios previa apenas a realização do primeiro e do segundo leilão, sem qualquer formalidade adicional, consoante se depreende do dispositivo então vigente:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

Nesse contexto, da detida análise dos documentos que instruíram o caderno processual, não se verificou qualquer ilegalidade capaz de macular o procedimento expropriatório, levado a efeito pela administradora de consórcios apelante, ora embargada, de modo que se impôs o provimento do apelo interposto.

Assim, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou contradição no julgado.

Desse modo, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022